Tribunal: STF
Processo: RE 1447816
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou procedente pedido revisão da renda mensal inicial dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente da parte recorrida. (eDOC 61 – ID: ed5628bd)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º, do texto constitucional e ao art. 26, § 2º, III, e § 5º, da Emenda Constitucional 103/2019. (eDOC 69 – ID: cb202b3f) 



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.



    Aduz-se que cumpre observar que a existência de regras diferenciadas para cálculo da aposentadoria dependendo da causa incapacitante não é novidade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pois há muito a Constituição Federal, ao definir a proteção dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, já faz essa distinção. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que foi concedido, em 04/09/2019, o benefício por incapacidade temporária para a parte recorrida. Em 08/02/2022, o INSS, se valendo das novas regras instituídas pela EC 103/2019, converteu o benefício temporário do autor em aposentadoria por incapacidade permanente. Ocorre que, com a nova forma de cálculo da EC 103/2019, houve a redução do valor do benefício.



    A decisão recorrida entendeu que o benefício por incapacidade permanente deve ser calculado com base em 100% do salário de contribuição do segurado, concluindo pela inconstitucionalidade das regras de cálculo instituídas pela EC 103/2019. Nesse sentido, colho trecho da decisão recorrida:  



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra a sentença de procedência. 



    A sentença analisou a questão nos seguintes termos:



    O dispositivo questionado pela autora tem a seguinte redação: 



    Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. 



    § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: 



    (...) 



    I - do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18; 



    II - do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo; 



    III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e 



    IV - do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo. 



    § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º: 



    I - no caso do inciso II do § 2º do art. 20; 



    II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho. 



    Com relação à RMI do benefício por incapacidade permanente, decorrente de conversão em data posterior à EC 103/2019 e precedido de auxílio por incapacidade temporária com DIB anterior à reforma, este juízo inicialmente entendeu pela aplicação do Enunciado 214 do FONAJEF, que assim dispõe: "O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a lei vigente à época do início da incapacidade permanente, ainda que precedido de auxílio doença". 



    Contudo, tal enunciado foi revogado na 18ª edição do evento FONAJEF, que ocorreu em 12/2021.



    Diante disso, e considerando as recentes decisões da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais da 4ª Região, favoráveis à inconstitucionalidade da redução da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente das novas regras de cálculo previstas no inciso III do §2º do art. 26 da EC 103/2019, passo a adotar o entendimento de que a RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária continua sendo o correspondendo a 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários-de-contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC), da mesma forma que no regime anterior.



    (...)



    No caso, o extrato do CNIS mostra que a parte autora recebeu auxílio-doença no período de 04/09/2019 a 07/02/2022, no valor de R$ 3.676,93 e que a partir de 08/02/2022 foi implantado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, com renda de 2.340,58 (evento 4). 



    Logo, faz jus a parte autora à revisão pleiteada, para que a RMI do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente não acidentária corresponda a 100% (cem por cento) da média aritmética simples dos salários-de-contribuição contidos no período básico de cálculo (PBC), da mesma forma que no regime anterior.



    Prossigo para decidir. 



    Rejeito a alegação de constitucionalidade do art. 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional n. 103-2019 à vista dos diversos julgados desta Turma Recursal em sentido contrário, como os precedentes n. 5010164- 05.2020.4.04.7205, 5010992-98.2020.40472050, 5010113-91.2020.4.04.7205, n. 5001266-18.2020.4.04.7200 e n. 5012729-39.2020.4.04.7205. 



    A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios deste colegiado. Assim, deve ser mantida na integralidade e também por seus próprios fundamentos.



    (...)”. (eDOC 61 – ID: ed5628bd)  



    Destaco que a questão relativa às alterações na forma de cálculo da RMI para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, introduzidas pela EC 103/2019, é objeto do julgamento da ADI 6.279, Rel. Min. Roberto Barroso. Verifico, portanto, que matéria do presente feito guarda pertinência com o mérito da mencionada ADI. 



    A decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá repercutir no julgamento do presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.402.092, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2023; ARE 1.431.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2023; RE 1.429.509, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.04.2023; RE 1.414.839, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.03.2023; RE 1.419.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2023; e RE 1.428.687, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.04.2023. 



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 6.279/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente